Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705368-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: LARISSA LORENA BARBOSA BEZERRIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, oposto por JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA (ID 23471237), em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, consistente em deferir o pedido de tutela de urgência veiculado, na ação de conhecimento, e determinou a intimação da requerida, aqui agravante, para entregar à autora, LARISSA LORENA BARBOSA BEZERRIL, ora agravada, o Diploma de Conclusão de Ensino Médio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Diz a recorrente que é representante da Empresa JS Estudos com CNPJ:29.338.235.0001-70 mas que exercia a função de intermediadora, trabalhando na captação de alunos para encaminhá-los para cursos credenciados junto ao Secretária de Educação do Distrito Federal. Que dentre suas funções, além de captar alunos, era responsável por elaborar material didático, corrigir provas tendo em vista que é pedagoga, mas ficava a critério do aluno escolher em qual instituição o aluno gostaria de ser encaminhado para conclusão do ensino médio. Afirma ainda que tentou de todos os modos ajudar a aluna Larissa, ora recorrida, mas infelizmente não tem condições de pagar valor arbitrado como multa e nem mesmo de emitir o referido Diploma de Conclusão de Ensino Médio requerido pela recorrida. Alfim, em caráter antecipatório, pede a reforma da decisão agravada, para conceder a liminar, para que seja reconhecido e provido o presente agravo para deferir o pedido de antecipação de tutela e excluir do polo passivo a agravante e JS Estudos e deixar apenas a UNI e seus representantes legais no polo passivo da Ação. A agravante postula, dentre outros pleitos, a concessão da gratuidade de justiça. Para isso, junta declaração de hipossuficiência. Em decisão acostada ao ID 23885425, indeferi o pedido de concessão de antecipação da tutela. A parte recorrida apresentou resposta a este recurso (ID 24661981), alegando, em sede preliminar, a intempestividade do recurso. No mérito, pelo desprovimento. Intimada a se manifestar sobre a alegação de intempestividade (ID 24724380), a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID 25318878). Retornaram-me conclusos os autos. Eis o resumo dos fatos. Decido. Chamo o feito à ordem para declarar a incompetência desta egrégia 3a Turma Cível para julgar este agravo de instrumento. Apresento as razões do meu convencimento. Verifico que a decisão impugnada foi proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia-DF, em ação submetido ao procedimento do Juizado Especial Cível. Isso porque, a autora ajuizou ação de conhecimento, perante o juízo já indicado, veiculando pedido de obrigação de fazer, consistente em determinar que a parte requerida expedisse Diploma de Conclusão do Ensino Médio. Vê-se, portanto, que se trata de matéria completamente alheia à esfera do Juizado Especial de Violência Doméstica, logo, se cabível eventual agravo de instrumento, não seria no âmbito da competência desta 3a Turma Cível, mesmo considerando a natureza híbrida daquele juizado. A propósito, sobre essa questão de direcionamento de recurso oriundo dos juizados de violência doméstica, transcrevo o seguinte trecho do acórdão 1184717: "De fato, considerando a competência híbrida dos juizados de violência doméstica, a espécie de recurso cabível e o órgão revisor ao qual a impugnação deverá ser dirigida dependerá da matéria decidida ou do que se pretende reclamar junto à instância recursal. A priori, caso vise reclamar de medida protetiva com enfoque eminentemente penal (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III), o inconformado deverá dirigir sua irresignação recursal (recurso em sentido estrito, apelação) ao órgão criminal competente do Tribunal para apreciar controvérsias penais. Por sua vez, tratando-se de inconformismo que objetiva impugnar medida protetiva de natureza civil (idem, art. 22, IV e V), o recurso (agravo de instrumento, apelação) deverá ser encaminhado ao órgão cível competente para julgamento da correspondente querela”. (20190020029579CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019). Portanto, em um primeiro momento, poder-se-ia admitir agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo juízo de origem, desde que pronunciado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. Ademais, de acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, art. 11, I, “c”, compete àqueles colegiados julgar o “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Logo, como a decisão ora impugnada foi proferida em processo submetido ao Procedimento do Juizado Especial Cível (Lei 9.099/95), impossível reconhecer a competência deste colegiado (3a Turma Cível) para apreciar eventual recurso de agravo de instrumento, já que não se trata de decisão proferida seguindo o rito procedimental previsto na Lei 11.340/06 (Lei de Violência Doméstica). Importante destacar que, apesar de, em um primeiro momento, ter examinado o pedido de liminar veiculado no recurso de agravo, como se trata de incompetência absoluta, pode e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo. Não há, desse modo, que se falar em preclusão. Com amparo nesses argumentos, chamo o feito à ordem para declarar a incompetência absoluta desta 3a Turma Cível e, em consequência, revogo a decisão proferida em sede liminar e extingo o presente feito. Faculto às partes a extração de eventuais peças para instrução de outro recurso. Preclusa esta decisão, tomem-se as providências de praxe, visando ao arquivamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator